Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura cerceamento de defesa o não deferimento de prova que não foi requerida no curso da ação.
2. A regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, imputa ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.
3. Não tendo sido apresentado comprovante de pagamento, não há como considerar a dívida quitada.
4. Apelação conhecida e não provida.